Tribunal: TJDFT
Processo: 0737974-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737974-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JOSÉ PESSOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0015281-03.1995.8.07.0001), que tem como autor JOSÉ PESSOA. A decisão agravada indeferiu o pedido aplicação da Taxa SELIC como única indexadora de juros e correção monetária e a realização de nova avaliação dos bens penhorados (ID 107119335): “Da petição de id 106043661: O executado pretende a utilização da taxa selic e a realização de nova avaliação dos bens penhorados. Indefiro ambos os pedidos. Cuida-se de cumprimento de sentença que se arrasta há anos, de modo que há muito se encontra preclusa a possibilidade de rediscutir o índice da taxa de juros aplicada. No tocante à nova avaliação, não foi apresentado nenhum dado concreto que justificasse a necessidade de tal diligência. A parte executada limitou-se a alegar que existe lapso temporal desde a última avaliação e apresentou conjecturas hipotéticas. Os imóveis apresentados pelo executado sequer ficam no mesmo bairro dos bens penhorados. Ressalto que grande parte do tempo transcorrido decorreu de inúmeros recursos apresentados pelo executado, todos improvidos. Da petição de id 104693239: Cuida-se de pedido de adjudicação feito por Luiz Estevão de Oliveira, na qualidade de terceiro. Alega que: “é descendente direto do proprietário da executada e pretende exercer o direito que a lei lhe garante através de adjudicação”. A questão já foi devidamente enfrentada pela decisão de id 36246483, a qual transcrevo parte de seu fundamento: “O art. 876, §5o/CPC prevê que o direito de adjudicação poderá ser exercido, entre outras pessoas, “pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado”. Ocorre que as embargantes ostentam a condição de descendentes do proprietário da empresa. Dessa forma, não é possível estender a aplicação da norma para os parentes dos sócios da empresa executada. Por óbvio, o exercício do direito de adjudicação se limita aos parentes do executado, o que pressupõe ser este, uma pessoa física. Além disso, o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica prevê a distinção entre os bens da empresa e os bens particulares dos sócios. Com isso, não há que se falar em preferência das embargantes quanto aos bens adjudicados.” Entretanto, caso o Sr. Luiz Estevão de Oliveira possua interesse na manutenção dos bens, poderá, na qualidade de terceiro, pagar a dívida no lugar do executado. Para tanto, basta a emissão de guia junto ao cartório deste juízo. Indefiro o pedido. Da petição de id 104124208: Nada a prover tendo em vista a ausência de efeito suspensivo. Petição de id 103069730: Intime-se o exequente para se manifestar sobre o referido pedido da União, no prazo de 15 dias.” -g.n. Em suas razões recursais, a agravante afirma que a questão relativa aos juros de mora constitui matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, uma vez que os juros são meros consectários legais da obrigação principal, ou seja, obrigação acessória e de trato sucessivo, que se renova a cada mês, logo, sua adequação à lei em vigor não viola a coisa julgada, não é passível de preclusão, nem mesmo incorre em reformatio in pejus. Alega que no caso dos autos é plenamente possível a aplicação da Taxa SELIC como única indexadora de juros e correção monetária, a partir de 2003, conforme previsão do art. 406 do CC/2002, entendimento pacificado no STJ e, mais recentemente, pelo próprio STF. Aduz que é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que rever o julgamento para aplicação da Taxa SELIC, a fim de adequá-lo à tese firmada no repetitivo (Tema 176), não viola a coisa julgada. Sustenta que na reiterada jurisprudência do STJ dos últimos 4 (quatro) anos não foi proferido nenhum acórdão que, ultrapassadas as questões de admissibilidade do recurso, tenha negado aplicação da Taxa SELIC, listando 37 julgados, de 2018 a 2021. Acrescenta que os imóveis foram avaliados em outubro de 2017, estando, portanto, desatualizada a avaliação homologada pelo Juízo de primeira instância, que indeferiu o pedido de realização de nova avaliação por ausência de elementos concretos de sua necessidade. Narra que tanto o exequente, quanto a União, e até mesmo terceiros interessados como os herdeiros do sócio da empresa executada, já se manifestaram nos autos demonstrando interesse de adjudicarem os imóveis penhorados, providência que à evidência, deve ser precedida de nova avaliação, haja vista o largo decurso de tempo desde sua realização (art. 873 do CPC/2015). Pondera que as avaliações costumam ter valia de até 6 (seis) meses, assim como ocorre na Nona Vara Cível de Brasília, que editou a Portaria n. 01, de 16 de janeiro de 2014, que, em seu artigo 1o, item XXIX, manda “encaminhar mandados para reavaliação de bens penhorados, referente a leilões individuais, quando da última avaliação exceder a 06 (seis) meses, ou quando for necessário”. Insiste que tomando como exemplo estes imóveis licitados pela Terracap, entre os anos de 2019 e 2021, ambos com as mesmas características, metragem idêntica e localizados na mesma região administrativa (Setor Noroeste), é possível verificar uma valorização de preço de 76,95%, o que não pode ser desconsiderado pelo Juízo. Conclui pela presença da verossimilhança e relevância das alegações, que fica evidente em face de toda a sua argumentação, bem como da comprovação de que nos termos da lei (art. 406 do CC/2002) e da jurisprudência do STJ, é devida a aplicação da SELIC como indexadora de juros e correção monetária; bem como, ante a clara defasagem da avaliação realizada, a alienação dos imóveis com base nela é potencialmente lesiva aos direitos do executado. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de interromper os efeitos da decisão agravada até a decisão definitiva deste recurso e, no mérito, requer a aplicação da Taxa SELIC como única indexadora de juros e correção monetária, a partir da vigência do CC/2002 (10/01/2003), conforme os termos do art. 406 do CC/2002 e da jurisprudência do STJ, bem como que seja determinada a realização de nova avaliação dos imóveis penhorados nos autos, nos termos do art. 876, inciso III, do CPC/2015 (ID 31041388). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 31041400). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 1. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA SELIC. O agravante busca a aplicação da taxa SELIC para o cômputo dos juros de mora e correção monetária sobre a condenação, tendo em vista a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo RESP 1.111.117/PR (tema 176). Inicialmente, deve-se ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, contra a qual não opera a preclusão. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: “(...) Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, contra a qual não opera a preclusão, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. Não havendo notícia de que as partes convencionaram a taxa de juros aplicável em caso de mora no contrato de empreitada, incide a regra do artigo 406, do Código Civil que dispõe que, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que é justamente a taxa SELIC. Precedentes. (07266155320198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). A questão submetida a julgamento pela sistemática do repetitivo (RESP 1.111.117/PR) cingiu-se à discussão “se há, ou não, violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros pela lei nova (CC de 2002).” A tese foi firmada nos seguintes termos: “Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada”. Verifica-se que o entendimento foi firmado tendo por base o art. 406 do CC, que se refere a juros moratórios não convencionados ou convencionados sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei. Confira-se: “Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. Nos casos em que a sentença exequenda, prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixou juros de mora de 6% ao ano, incide o referido percentual até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC. A Taxa aplicada a partir da vigência do art. 406 do CC/2002 é a SELIC: "Conforme decidiu a Corte Especial, 'atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC). No caso dos autos, deve incidir a tese firmada no precedente, pois se refere a juros moratórios não convencionados ou convencionados sem taxa estipulada (ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel – ID 31932297) e a sentença foi proferida em 1993, com cumprimento de sentença iniciado em 1995, portanto, antes da vigência do Código Civil de 2002, e assim dispôs: “Condeno o Réu na imediata e integral restituição dos valores recebidos no Autor, acrescidos de juros legais (6% a.a.) e da correção monetária prevista no contrato.” (fls. 209/212) Portanto, assiste razão ao agravante quando pleiteia a aplicação da Taxa SELIC como única indexadora de juros e correção monetária, a partir da vigência do CC/2002 (10/01/2003), conforme os termos do art. 406 do CC/2002 e da jurisprudência do STJ. 2. REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL. A nova avaliação do imóvel só é possível quando ultrapassado período de tempo razoável, que justifique a sua valorização ou desvalorização em relação ao valor de mercado. De acordo com o art. 873 do CPC/2015: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”. -g.n. No caso dos autos, o laudo de avaliação do imóvel é datado de 3 e 4 de outubro de 2017(ID 31933204, p. 10/16 – fls. 1146/1152). O lapso de 4 (quatro) anos entre a data do laudo de avaliação do bem imóvel penhorado e da hasta pública que ainda não ocorreu, é considerado tempo razoável para que seja deferida uma nova avaliação do bem. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 1. Como bem frisado na decisão a quo, nova avaliação do imóvel só seria possível e justificável se ultrapassado mais de um ano após a data da primeira avaliação, e compulsando os autos, verifica-se que tal prazo ainda não se esgotou, restando válida, portanto, a avaliação anterior. (...)” (07023107320178070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 31/5/2017). "(...) É cabível a reavaliação do bem imóvel penhorado quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem, erro na avaliação ou fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem. 4. O decurso de prazo de três anos entre a data do laudo de avaliação do bem imóvel penhorado e da hasta pública designada, aliado diferença exorbitante de valores entre os laudos, com o preço atual de mercado e em valor inferior ao anterior, é justificativa para se impor nova reavaliação do bem. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido." (20150020253110AGI, Relatora: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE 23/02/2016). Ademais, deve-se observar que a realização de nova avaliação não gera qualquer prejuízo para o executado, na medida em que o corretor apenas informará o valor de mercado atualizado do bem, o que servirá de parâmetro para eventual lance por preço vil, para efeito de adjudicação e designação de segunda praça. Defiro o pedido liminar para determinar a realização dos cálculos com a aplicação da Taxa SELIC como única indexadora de juros e correção monetária, a partir da vigência do CC/2002 (10/01/2003), bem como para que seja realizada nova avaliação dos imóveis penhorados nos autos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator